Tribunal: TJMT
Processo: 1035867-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1035867-83.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO
AGRAVADOS: SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTRO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDOS DA PARTE EXECUTADA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – SUPERAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificada a prolação de nova decisão no processo originário, a qual apreciou as questões meritórias suscitadas no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, e consequente não conhecimento do recurso, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035867-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDOS DA PARTE EXECUTADA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONTA ÚNICA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – SUPERAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificada a prolação de nova decisão no processo originário, a qual apreciou as questões meritórias suscitadas no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, e consequente não conhecimento do recurso, ante a inutilidade da prestação jurisdicional requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
1035867-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO

AGRAVADOS:

SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
e
FILADELFO DOS REIS DIAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela MM. Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no. 1034627-09.2020.8.11.0041, a qual não apreciou os pedidos da parte executada e deferiu pedido de expedição de ofício à conta única.

Nas razões do apelo Id. 321721388, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de apreciar os pedidos deduzidos na petição de Id. 195473933 do processo originário, ignorando elementos objetivos do processo.

Argumentam que o juízo de origem deixou de reconhecer o excesso de execução comprovado nos autos, bem como a necessidade de restituição do montante de R$59.835,78 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), levantado a maior pelos exequentes, além da fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor reconhecido como excedente.

Relatam que os exequentes levantaram a quantia de R$591.224,20 (quinhentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), com base em cálculo considerado equivocado, que incluía juros de mora indevidos em sede de cumprimento provisório de sentença.

Destacam que tal erro foi reconhecido por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1020467-63.2024.8.11.0000, o que levou a Contadoria Judicial a apresentar novo cálculo (Id. 183534128), excluindo os juros e apontando o pagamento em excesso.

Asseveram que, não obstante esse reconhecimento, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de devolução do indébito e de arbitramento de honorários, o que, no entender dos agravantes, implicaria violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

Invocam jurisprudência do STJ e deste Tribunal para afirmar o dever de devolução do valor pago indevidamente (art. 884 do CC), bem como a incidência do princípio da causalidade para justificar a fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento do excesso.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, para suspender o cumprimento da sentença até que seja assegurada a restituição dos valores levantados a maior, bem como o bloqueio dos ativos financeiros dos exequentes, via SISBAJUD, no valor correspondente ao indébito, atualizado pelo INPC.

No mérito, pugnam pela anulação da decisão por negativa de prestação jurisdicional, bem como pela reforma do
decisum
para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição de Id. 195473933, com a consequente devolução dos valores pagos a maior e arbitramento de honorários advocatícios no percentual máximo legal sobre o excesso apurado.

Custas de preparo recolhidas (Id. 321782377).

A liminar recursal foi por mim
deferida em parte
na data de 17/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 323159359,
“apenas para sustar os efeitos da decisão proferida, determinando a imediata suspensão do cumprimento provisório da sentença, vedando-se qualquer movimentação ou levantamento de valores vinculados aos autos, até ulterior deliberação pelo Colegiado e/ou efetiva manifestação do Juízo singular acerca dos pedidos formulados na petição de Id. 195473933”
(sic).

Contraminuta no Id. 327374390 pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
e
FILADELFO DOS REIS DIAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela MM. Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no. 1034627-09.2020.8.11.0041, a qual não apreciou os pedidos da parte executada e deferiu pedido de expedição de ofício à conta única.

Nas razões do apelo Id. 321721388, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de apreciar os pedidos deduzidos na petição de Id. 195473933 do processo originário, ignorando elementos objetivos do processo.

No mérito, pugnam pela anulação da decisão por negativa de prestação jurisdicional, bem como pela reforma do
decisum
para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição de Id. 195473933, com a consequente devolução dos valores pagos a maior e arbitramento de honorários advocatícios no percentual máximo legal sobre o excesso apurado.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito da liminar recursal outrora deferida, observa-se do processo originário que recentemente foi proferida a decisão Id. 213454354, de 11/11/2025, a qual homologou os cálculos da contadoria e determinou a intimação da parte requerente para no prazo de 5 dias promover a devolução do valor do excesso, reconhecido pela Contadoria Judicial, conforme certidão de Id. 211717054.

Deste modo
, verifica-se que a matéria inicialmente impugnada foi superada por fato novo, consubstanciado na nova decisão judicial, a qual contempla os pedidos meritórios do recurso e supre integralmente a decisão recorrida.

Assim, patente a
perda de objeto
em razão da nova decisão proferida na origem, o que esvazia a pretensão de reforma aviada.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
DECISÃO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.o 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.o 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.o 04/2014/PLENO TJMT -
NOVA

DECISÃO
DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR -
PERDA
DO
OBJETO
EVIDENCIADA. 1.
Sendo prolatada
nova

decisão
no Juízo de
origem
, revogando a
decisão
ensejadora do
Agravo
de
Instrumento
, evidencia-se a
perda
do
objeto
, que torna prejudicada a apreciação do recurso.

2.
Agravo
de
Instrumento
não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
NOVA

DECISÃO
COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A
DECISÃO
RECORRIDA –
PERDA
DO
OBJETO
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da
decisão
recorrida em contraposição à evolução processual do processo de
origem
número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a
nova

decisão
de Id. 120168071, em 12/06/2023, que
novamente
indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta
nova

decisão
de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a
decisão
recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente
agravo
, foi substituída e complementada por outra
nova

decisão
, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na
nova

decisão
, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI no. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação da decisão d. 213454354, de 11/11/2025.
Revogo
, por conseguinte, a decisão Id. 323159359.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026